Tribunal: TJMT
Processo: 1001878-77.2018.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação n. 1001878-77.2018.8.11.0050
RECORRENTE: NICOLETTI & CIA LTDA - EPP
RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NICOLETTI & CIA LTDA - EPP, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 66515456):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA EMPRESARIAL – FIDELIZAÇÃO POR 24 MESES – RESCISÃO DO CONTRATO DURANTE PERÍODO DE FIDELIDADE – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
De acordo com a Resolução 632/2014 da ANATEL (art. 57, § 1.o c/c art. 59), o prazo de fidelidade do contrato firmado com consumidor corporativo é de livre negociação e não se limita a 12 (doze) meses.
A cobrança da multa contratual é devida, pois a ruptura do “Contrato de Permanência para serviços de Voz Móvel para Pessoa Jurídica” ocorreu dentro do período de fidelização entabulado entre as partes.
Não há ilicitude na conduta da Apelante ao inserir o nome da Apelada nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco efetuar a cobrança da multa sub judice. Logo, não há falar em indenização morais no caso concreto.
(TJMT ApCiv 1001878-77.2018.8.11.0050, Segunda Câmara de Direito Privado, Desa. Clarisse Claudino da Silva, julgado em 11.11.2020).
Interpostos embargos de declaração (ID 67662993) estes foram desprovidos (ID 75888476).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por TELEFÔNICA BRASIL S.A., que reformou integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 2a vara cível da comarca de Campo Novo dos Parecis /MT, para julgar improcedente a ação e declarar a validade da multa contratual cobrada pela empresa de telefonia, já que a ruptura do contrato ocorreu durante o período de fidelização.
A parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Sodalício violou os artigos 57, § 1.o c/c art. 59 da Resolução 632/2014 da ANATEL, os artigos 6o, incisos IV, V, VI e VIII; 14; 22; 51, incisos I, II, III, IV, IX, XV e, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor; artigo 344 do Código de Processo Civil; 476 e 186 do Código Civil “ao considerar legal a multa de fidelização de 24 meses, mesmo diante da ausência da garantia da possibilidade de contratação nos mesmos termos, com período menor de fidelização (12 meses)”, bem como por ignorar a “evidente má prestação dos serviços”, desconsiderando “a necessidade de inversão do ônus da prova, que cabia à recorrida, e os efeitos da revelia contra ela decretados pela ausência de contestação dos fatos descritos no pedido principal”. (ID 79046465).
Por fim, requesta pelo provimento do recurso, a fim de restaurar a sentença de primeira instância para declarar a abusividade da multa contratual bem como condenar da recorrida ao pagamento de danos morais, ante a negativação indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.
O recurso é tempestivo (ID 79073954) e preparado (ID 79231966).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 81954472)
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Impossibilidade de Recurso especial para discutir violação à resolução e reexame de matéria fática (Súmulas 05 e 07 do STJ).
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
A suposta violação aos artigos 57, § 1.o c/c. 59 da Resolução 632/2014 da ANATEL e dos artigos. 6o, IV e V, 51, I, IV, IX, XV, e ART. 51, § 1o, I, II E III, do Código de Defesa do Consumidor, está amparada na assertiva de que “ em que pese o R. Acórdão recorrido destacar e aplicar ao caso os dispositivos do art. 57, § 1.o c/c art. 59 da Resolução 632/2014, com o fim de atribuir legalidade à multa por fidelização de 24 meses constante no Termo de ID. 61013529 (Pág. 3), este restou equivocado, pois nada menciona quanto ao fato de não haver garantia ao direito da recorrente, da possibilidade de realizar a contratação no prazo de 12 (doze) meses” (ID 79046465).
A partir desta primeira premissa (violação à resolução), a recorrente sustenta que “o termo de contratação – (...), prevendo o prazo de 24 meses de fidelização, no campo de tempo de vigência de contrato está previamente preenchido, constando somente aquela opção de período de vigência da cláusula de fidelidade, caracterizando nítido contrato de adesão. Resta assim configurado que o contrato, na forma em que firmado, se demonstra excessivamente oneroso ao consumidor e infringe a boa-fé objetiva e a equidade entre as partes, insculpidos nos artigos 51, § 1o, III; 4o, III; e 51 IV, todos do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, a mencionada cláusula é nula de pleno direito, em consonância com o disposto no caput artigo 51 do CDC, eis que, o prazo de 24 meses de fidelização coloca o consumidor em excessiva desvantagem.
Em linha de princípio é preciso pontuar que a suposta ofensa aos artigos 57 §1o e c/c artigo 59 da Resolução 632/2014 da ANATEL não desafia recurso especial, por não se enquadrar no conceito de Lei Federal, conforme remansosa jurisprudência do STJ. À exemplo:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS PARA O MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RESOLUÇÃO DE AGÊNCIA REGULADORA. NORMA QUE ESCAPA AO CONCEITO DE LEI FEDERAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O STJ não considera suficiente, para fins de prequestionamento, que a matéria tenha sido suscitada pelas partes ou apenas citada no acórdão, mas sim que a respeito tenha havido efetivo debate no acórdão recorrido.
2. Suposta ofensa a resolução não enseja a abertura da via especial, pois essa espécie normativa não está abrangida no conceito de "lei federal."
3. Inadmissível o recurso especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial mas não indica quais dispositivos o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente de outros tribunais. Hipótese da Súmula 284/STF.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1595641/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 03/09/2020). (grifei).
Desta forma, resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial apontada pela recorrente, visto que se firma na interpretação divergente dada à supramencionada Resolução.
À par deste argumento, no tocante a tese de abusividade das cláusulas contratuais impostas em contrato de adesão e a existência de danos morais à espécie, o órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim decidiu sobre estas questões (ID 66515456):
“Na hipótese, ao que se extrai do ID. 61013529 (Pág. 3), os litigantes entabularam “Contrato de Permanência para serviços de Voz Móvel para Pessoa Jurídica” referente às 8 (oito) linhas telefônicas da Apelada, em 16/06/2017.
Da leitura das Cláusulas 2a e 3.a do referido documento, verifica-se que foi estabelecida a fidelidade contratual pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, sob pena de multa por rompimento antecipado do contrato, verbis:
Da vigência e Multa por Rescisão
Clausula 2.a – O presente contrato de permanência entra em vigor a partir da data de avaliação do serviço contratado e terá o prazo de duração de 24 meses.
Cláusula 3.a – O cancelamento ou redução de um ou mais serviços/produtos antes do final da vigência do prazo contratual supracitado que importe em alteração da composição inicial das linhas contratadas ou da própria oferta, no seu todo ou em parte, implica em cancelamento do desconto promocional e/ou benefício concedido, bem como na cobrança de multa pró-rata proporcional ao período vincendo para o término do período de permanência previsto em Contrato, a que qual será efetuada de maneira proporcional ao valor total dos benefícios concedidos.
Para afastar a cobrança da multa contratual, indispensável a demonstração de falha na prestação do serviço.
Sobre essa questão, em que pese à empresa Autora, ora Apelada, arguir que os serviços de “internet 4G” não lhe eram disponibilizados, sequer trouxe aos autos indícios que tornam verdadeiras suas alegações.
Cabe consignar, que a Apelada não apresentou qualquer protocolo relacionado à aludida reclamação perante o Serviço de Atendimento ao Cliente disponibilizado pela Apelante.
Nesse viés, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a Autora/Apelada não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência do fato constitutivo de seu direito. De conseguinte, não há falar em falha na prestação de serviços.
No que tange à data de encerramento do contrato em análise, portanto, como bem afirmado pela Autora/Apelada, este se deu em Maio/2018.
De outro lado, porém, tem-se que o “Contrato de Permanência para serviços de Voz Móvel para Pessoa Jurídica” foi firmado em 16/06/2017 e há cláusula de permanência obrigatória pelo período de 24 meses. Desse modo, a ruptura contratual efetuada pela Apelada, em Maio/2018, ocorreu durante o período obrigatório de permanência contratual.
Em outras palavras, razão deve ser dada à Recorrente, pois o encerramento do vínculo contratual pela Apelada aconteceu de forma prematura e sem observância ao prazo de fidelização estabelecido.
Com efeito, diante dos fundamentos acima alinhavados, não entrevejo ilicitude na conduta da Apelante ao inserir o nome da Apelada nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco efetuar a cobrança da multa contratual.
Via de consequência, não há falar em danos morais passiveis de indenização por ato ilícito que a Apelante não concorreu para o acontecimento.”.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos é necessário o exame dos fatos e provas, em especial o contrato celebrado entre as partes, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REEXAME DE PROVA. DESCABIMENTO. SÚMULA 05 E 07/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356/STF.
I - O agravante deve atacar, expressamente, os argumentos lançados na decisão agravada, refutando todos os óbices por ela levantados, sob pena de vê-la mantida (Súmula 182/STJ).
II - A argumentação expendida pela recorrente, no que se refere à alegação de irregularidade na subscrição do mandato outorgado ao patrono da recorrida, e à abusividade das cláusulas contratuais, demandaria incursão no acervo probatório da causa, bem como interpretação do contrato firmado entre as partes, o que é vedado em sede de especial, a teor do comando das Súmulas 05 e 07 deste Tribunal.
III - Inviável o especial, à míngua de prequestionamento, se a matéria impugnada não foi enfrentada pelo tribunal de origem no julgamento da apelação, e a parte não cuidou de ofertar embargos de declaração, a fim de suscitar sua discussão (Súmulas 282 e 356/STF).
Agravo não provido.
(AgRg no Ag 325.691/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2002, DJ 06/05/2002, p. 287)
E ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ACORDO CUMPRIDO INTEGRALMENTE PELO DEVEDOR. FALTA DE PROVIDÊNCIA DO CREDOR PARA BAIXAR A INSCRIÇÃO NO SERASA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Após cumprido o acordo para pagamento da dívida, o credor tem o ônus de providenciar a baixa do nome do consumidor em cadastro de proteção de crédito (art. 43, § 3o, c/c o art. 73, do Código de Defesa do Consumidor). Precedentes.
2. Tendo o tribunal de origem decidido à luz das provas dos autos, a pretensão recursal em sentido contrário esbarra necessariamente no óbice contido na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1047121/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 03/02/2014)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
3 - Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que a Recorrente assevera que “demonstrou na inicial, que sequer havia cobertura de internet 4G da recorrida na cidade de Campo Novo do Parecis, para onde os serviços foram contratados, (...)No entanto, o acórdão embargado não se manifestou quanto aos efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do CPC: (...). Outrora, se limitou a aduzir que a recorrente não produziu prova dos fatos alegados, sem contudo, fazer qualquer referência à inversão do ônus da prova, já deferia nos termos do art. 6o, VIII do CDC (...) Assim, além de revel, a recorrida que é detentora do ônus da prova, não manifestou interesse em produzir, tampouco produziu, qualquer prova em sua defesa, quanto a efetiva prestação os serviços de internet 4G, presumindo-se a irregularidade na prestação dos serviços (ID 79046465).
No entanto, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça